Tribunal: STJ
Processo: 0811381-58.2019.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094245 - PE (2023/0310595-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS
: MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
MAYARA MORAIS INOJOSA DA SILVA - PE048900
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROVA.
AUSÊNCIA.

PRINCÍPO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ).
2. A mera alegação de crise financeira, ausente qualquer elemento
comprobatório da impossibilidade de arcar com despesas
processuais, impede a concessão do pedido, devendo-se, ainda,
notar a prática de ato incompatível (recolhimento de custas) com o
pleito formulado.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio
da persuasão racional, consagrado nos arts. 371 e 479 do CPC
/2015, confere ao julgador ampla liberdade de avaliar as provas
constantes nos autos, ponderando sobre a qualidade e a força
probante de cada uma delas, bem como avaliar a necessidade de
produção de novas provas, conquanto fundamente as razões pelas
quais chegou àquele resultado.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da
circunstância fática da causa, concluiu pela desnecessidade de
produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos
autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49977199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e18443e-5687-4d54-814b-77a93dcd33cd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49977199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e18443e-5687-4d54-814b-77a93dcd33cd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094245 - PE (2023/0310595-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS
: MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
MAYARA MORAIS INOJOSA DA SILVA - PE048900
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROVA.
AUSÊNCIA.

PRINCÍPO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ).
2. A mera alegação de crise financeira, ausente qualquer elemento
comprobatório da impossibilidade de arcar com despesas
processuais, impede a concessão do pedido, devendo-se, ainda,
notar a prática de ato incompatível (recolhimento de custas) com o
pleito formulado.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio
da persuasão racional, consagrado nos arts. 371 e 479 do CPC
/2015, confere ao julgador ampla liberdade de avaliar as provas
constantes nos autos, ponderando sobre a qualidade e a força
probante de cada uma delas, bem como avaliar a necessidade de
produção de novas provas, conquanto fundamente as razões pelas
quais chegou àquele resultado.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da
circunstância fática da causa, concluiu pela desnecessidade de
produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos
autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANTA CRUZ
FUTEBOL CLUBE contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 847/852, em
que indeferi o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e não conheci do
recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do STJ.
A agravante defende sua condição de hipossuficiência e de
notoriedade do alegado na mídia social.
No mérito, aduz que "a produção de prova pericial alia a realidade
trazida aos autos e os valores imputados, sendo indispensável para comprovar o erro de
preenchimento indicado pelo Recorrente, visto que os pagamentos não foram
concretizados" (e-STJ fl. 871).
Pugna, assim, pela reforma do julgado.
Não foi apresentada impugnação pela agravada (e-STJ fl. 880).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
O recurso especial tem origem em embargos à execução fiscal
julgados parcialmente procedentes em primeira instância, "apenas para afastar a cobrança
em excesso em relação ao período de julgo parcialmente procedente a demanda dezembro
/2014, conforme reconheceu a Receita Federal do Brasil na Informação Fiscal de id.
14927958, extinguindo o feito com resolução do mérito, à luz do art. 487, inciso I, do
CPC" (e-STJ fl. 579).
O particular interpôs recurso de apelação, desprovido pela Corte de
origem, com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 756/757):
Inicialmente, quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, consoante já
pacificado na jurisprudência emanada da e. Corte Suprema, bem como do
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do benefício da Justiça Gratuita a
pessoas jurídicas deverá preencher requisitos distintos daqueles exigidos para
as pessoas físicas, impondo-se a comprovação da sua incapacidade financeira
(Súmula 481 do STJ).
A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às
pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc.
LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da
medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de
hipossuficiência.
O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre
efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede
de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção
de patrimônio mínimo.
No caso, o Apelante apenas alegou genericamente a sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, sem trazer nenhuma prova acerca de sua
real condição econômica.
Assim, não se reputa comprovada a situação de incapacidade financeira do
Apelante, razão pela qual indefiro o pleito de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Passa-se a analisar o mérito da apelação interposta por SANTA CRUZ
FUTEBOL CLUBE contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
33a Vara Federal de Pernambuco que julgou parcialmente procedente
Embargos à Execução Fiscal por ausência de provas.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a presunção de liquidez e exigibilidade
inerentes à Certidão de Dívida Ativa deve ser refutada por prova trazida pela
parte embargante, conforme expressa a regra processual em dispor que o ônus
da prova compete ao autor (art. 373, I, CPC). Assim, mais do que sustentar
direito em tese, incumbe ao Embargante demonstrar que tal direito foi
efetivamente violado na execução. Como se sabe, a ação de embargos à
execução tem natureza constitutiva negativa, e a sua finalidade é modificar ou
extinguir a relação processual existente na execução fiscal conexa, sendo ônus
do embargante comprovar seu direito. Por essa razão, meras alegações
genéricas são insuficientes para comprovar o direito alegado. No caso em tela,
o Apelante afirma que o fato gerador do tributo não ocorreu, uma vez que
parte substancial dos rendimentos declarados não foi paga, motivo pelo qual
não houve retenção do imposto. Todavia, verifica-se que o Apelante não
colacionou aos autos documentação suficiente para comprovar a tese
sustentada, juntando apenas resumos das folhas de pagamento e alguns
contracheques referentes aos períodos de agosto a outubro de 2013 e de
outubro a dezembro de 2014. Alguns dos contracheques anexados sequer
estavam assinados.
Como assentado no julgado ora combatido, quanto à concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Todavia, a mera alegação de crise financeira, ausente qualquer
elemento comprobatório da impossibilidade de arcar com despesas processuais, impede a
concessão do pedido, devendo-se, ainda, notar a prática de ato
incompatível (recolhimento de custas) com o pleito formulado.
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

De fato, "a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para
a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido nas instâncias
ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida,
não bastando a mera declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.951.005/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE
SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO
DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.
1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-
se apenas às ações coletivas de que trata o próprio
, não se aplicando às
codex
ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.
3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em
razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o
direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao
benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da
comprovação da necessidade de tal benefício".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.493.210/PB, de minha
relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe
).
23/05/2018

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ÔNUS DA EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA.
PRESUNÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o
ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo
administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
2. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de
documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos
administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do
CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma,
eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de
certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp
1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
31.3.2011).
3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda
efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo
inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

4. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais" (Súmula 481/STJ).
5. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a
necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita.
Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos
para que se concedesse a assistência pretendida esbarra no óbice da Súmula 7
/STJ.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1.682.103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe
).
17/10/2017
A propósito, vale citar também os seguintes julgados das Turmas
componentes da Segunda Seção: AgInt no AREsp 1.982.686/GO, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
23/06/2022
28/06/2022
EDcl no REsp 1.866.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
19/10/2020
22/10/2020
Assim, não havendo a comprovação da alteração de suas condições
financeiras, inviável a concessão do benefício.
No mais, consoante exposto na decisão aqui combatida, o Tribunal
de origem afastou a alegação de excesso na execução e/ou nulidade no título judicial
afirmando que "a presunção de liquidez e exigibilidade inerentes à Certidão de Dívida
Ativa deve ser refutada por prova trazida pela parte embargante, conforme expressa a
regra processual em dispor que o ônus da prova compete ao autor (art. 373, I, CPC).
Assim, mais do que sustentar direito em tese, incumbe ao Embargante demonstrar que
esse direito foi efetivamente violado na execução" (e-STJ fl. 756).
Seguiu destacando que (e-STJ fls. 756/757):
(...) o Apelante afirma que o fato gerador do tributo não ocorreu, uma vez que
parte substancial dos rendimentos declarados não foi paga, motivo pelo qual
não houve retenção do imposto.
Todavia, verifica-se que o Apelante não colacionou aos autos documentação
suficiente para comprovar a tese sustentada, juntando apenas resumos das
folhas de pagamento e alguns contracheques referentes aos períodos de agosto
a outubro de 2013 e de outubro a dezembro de 2014. Alguns dos
contracheques anexados sequer estavam assinados. Ademais, em diversas
ocasiões o Apelante frisou a dificuldade para reunir documentos fiscais e
contábeis que pudessem comprovar a incompatibilidade entre o valor pago a
título de salários/prestações de serviços e o valor que foi declarado na DIRF, a
exemplo do que alegou na petição ID 4058300.12581287, nos seguintes
termos:
"Informa-se, finalmente, a pretensão de apresentar novos documentos fiscais
e contábeis, em especial aqueles referentes ao ano calendário 2015, bem como
ao período de novembro de 2013, vez que o clube, à época estava sob outra
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

administração. A atual foi eleita para o triênio 2018-2020. Esta necessidade de
apresentação a posteriori de documentos decorre, ainda, da dificuldade na sua
obtenção. Fruto da frequente mudança dos contabilistas responsáveis, o que
dificulta, ainda mais, a obtenção de outros documentos contábeis e financeiros.
Juntada a nova documentação, o Executado, desde já destaca sua concordância
com a realização de perícia ou da produção de prova técnica simplificada, nos
termos do art. 464, § 2o. do CPC. Tudo, evidentemente, a critério desse Douto
Juízo".
Como se verifica nos autos, o Apelante afirma que, após juntada a nova
documentação, concordaria com a realização da perícia. Ocorre que essa nova
documentação nunca foi juntada aos autos pelo Apelante, o que prejudicou
não somente as suas alegações, mas também eventual prova pericial que
pudesse ser produzida.
E no que diz com a prova pericial, salientou que (e-STJ fl. 757):
não por outro motivo, o juízo de 1o grau decidiu pela inadmissibilidade de
perícia judicial contábil, já que o apelante não apresentou os elementos
necessários para se auferir eventual cobrança em excesso. Por óbvio, a simples
alegação de excesso, desacompanhada de provas mínimas, não autoriza a
produção de prova pericial.
Além disso, a simples Certidão de Ações Trabalhistas em Tramitação (ID
11011364) e cópia de algumas iniciais Trabalhistas, juntadas pelo apelante,
são insuficientes para comprovar a alegação de que os compromissos
financeiros e laborais do clube não foram cumpridos conforme declarações
apostas na DIRF, uma vez que sequer se conhece o desfecho final daquelas
lides.
Cumpre registrar que o princípio da persuasão racional, consagrado
nos arts. 371 e 479 do CPC/2015, confere ao julgador ampla liberdade de avaliar as
provas constantes nos autos, ponderando sobre a qualidade e a força probante de cada
uma delas, bem como avaliar a necessidade de produção de novas provas, conquanto
fundamente as razões pelas quais chegou àquele resultado.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO
MÉDICO. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO.
ARTS. 131 E 436 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e
principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado
consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como
lhe cabe atribuir o peso que entender devido a cada um dos elementos
probatórios constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

Assim, deve o magistrado analisar livremente o conjunto de provas, expondo
os fundamentos que o levaram àquela conclusão, a qual deve estar atrelada à
racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos
autos (art. 131 do CPC).
2. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436,
Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas
não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e
conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e
da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar
injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é
condição de legitimidade da sua decisão.
3. No caso concreto, o Tribunal fundamentou de forma escorreita sua
convicção, esteando-se em laudos assinados por médicos especialistas em
oftalmologia e pelo cirurgião que operou o recorrido no Hospital Souza
Aguiar, asseverando, inclusive, o não enfrentamento pelo perito judicial das
questões técnicas que lhe foram apresentadas.
4. Em sede de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir
da citação, consoante jurisprudência sedimentada deste Tribunal Superior.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1.095.668/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) (Grifos acrescidos).
12/3/2013
26/3/2013
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ART.
553 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7
/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito de fazer menção à violação dos dispositivos 100, IV, a, 111 e
113 do CPC pelo acórdão recorrido, o recorrente não demonstrou no que
consistiria tal violação, deixando de apresentar qualquer argumento sobre o
assunto, inviabilizando, assim, o conhecimento, no ponto, do recurso. Incide, à
espécie, o verbete sumular 284/STF.
2. Não se configura violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando
o Tribunal de origem, mesmo sem ter examinado individualmente cada um
dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para
decidir de modo integral a controvérsia, não se podendo cogitar de sua
nulidade.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova técnica.
4. O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão
racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda,
conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam
desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

celeridade processual" (AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, DJ de
).
10/10/05
5. In casu, a prova pericial não era conditio sine qua non para o deslinde da
causa, pois o cerne da controvérsia que envolve a causa petendi é constituído
pelos elementos fáticos que ensejaram o inadimplemento do contrato.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça analisar, na via do recurso
especial, se a prova pericial era necessária para a comprovação dos fatos
alegados nos embargos à execução, sob pena de incorrer na vedação da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
7. A jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que,
em regra, não é possível a reavaliação da apreciação equitativa dos serviços
prestados pelos advogados, feita pelo Tribunal de origem, quando da fixação
dos honorários advocatícios, por força Súmula 7/STJ. Todavia,
excepcionalmente, tem-se admitido a revisão dos honorários em sede de
recurso especial, quando estes foram fixados em evidente excesso ou de forma
irrisória.
8. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da possibilidade da fixação
cumulativa de honorários advocatícios em sede da execução e dos respectivos
embargos à execução. Contudo, deve ser observado o limite percentual de
20% (vinte por cento) na somatória das condenações impostas.
9. O Tribunal de origem, no presente caso, aplicando o § 4o do art. 20 do CPC,
convalidou o percentual de 20% do valor do crédito fixado a título de
honorários, que hoje, segundo o recorrente, estaria em torno de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).
10. Do exame dos autos, dada a relativa simplicidade da causa, bem como
considerando a natureza pública do ente a suportar o ônus sucumbencial ora
em discussão, observo que o montante arbitrado pelas instâncias ordinárias
encontra-se exorbitante.
11. O valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de
reais), uma vez que não apenas este valor melhor se coaduna com o trabalho
realizado pelos causídicos na demanda, mas também com a relativa
simplicidade da causa em contraponto à sua importância e expressão
econômica, bem como ao tempo exigido para o seu deslinde.
12. Recurso especial parcialmente provido para reduzir a verba honorária.
(REsp 1.202.305/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.) (Grifos acrescidos).
1/12/2011
15/2/2012
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
1.022 E 489, IV E §3o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO
DE PERITO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA ESPECÍFICA PARA O OBJETO DA PERÍCIA. DISPOSITIVOS
LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. PRODUÇÃO
DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA
PERSUASÃO RACIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALTERAR
CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos,
decidindo apenas de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo,
portanto, omissão ensejadora de oposição de Embargos de Declaração, pelo
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

que deve ser rejeitado o arrazoado de violação ao artigo 1.022 e art. 489, IV e
§3o, do CPC/2015.
2. Ausência de prequestionamento dos arts. 422, 424, I e II, do CPC/2015 e
art. 145, §2o, do CPC/1973, pois, além de inexistir julgamento acerca de tais
normas no acórdão de piso, elas nem sequer foram mencionadas nas
irresignações recursais da parte recorrente endereçadas ao Tribunal regional.
Não conhecimento, nos termos da Súmula 282/STF. 3. A pertinência da
especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da
prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz.
4. O princípio da persuasão racional ou da convicção motivada do juiz
consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a
cada um desses elementos a sua devida valoração.
5. A instância de origem entendeu, de maneira embasada, não ser necessária a
produção de nova prova pericial. O deferimento da pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.758.180/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.) (Grifos acrescidos).
11/9/2018
21/11/2018
Assim, admite-se o julgamento antecipado da lide, sem a produção
de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considerar
suficiente a instrução do processo, sem que isso implique cerceamento de defesa, nos
termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.
Registre-se, por oportuno que o indeferimento de prova pericial,
nos termos do art. 464, § 1o, II e III, do CPC/2015, também ocorrerá quando "for
desnecessária em vista das outras provas produzidas ou sua verificação for impraticável".
Nesse passo, rever esse entendimento nos moldes pretendidos,
demandaria prévio reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL
DE JUSTIÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO
DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PAGO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA. LEI COMPLEMENTAR CAPIXABA 46/1994. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA À LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DO
SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte tem entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na
análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou
desnecessidade da produção de provas periciais e documentais. Isso porque, o
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

art. 130 do CPC/1973 consagra o princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas
trazidas a demanda.
2. Ademais, no presente caso, apurar a insuficiência das provas para o
julgamento da lide, como defende o recorrente, impõe o reexame de matéria
fático-probatória, o que faz aplicável a Súmula 7/STJ.
(...)
4. Agravo Interno do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a que se nega
provimento.
(AgInt no AREsp 362.122/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
30/11/2017
06/12/2017

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIGIDEZ DA CDA.
DECLARAÇÃO DE DÉBITO PELA CONTRIBUINTE. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO
JUIZ. ENCARGO LEGAL E TAXA SELIC.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local
decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais,
não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência
de prestação jurisdicional.
2. Não há como reconhecer o cerceamento de defesa por falta de produção de
prova pericial. Em obediência ao princípio do livre convencimento motivado
do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir
quanto à necessidade ou não delas, não configurando cerceamento de defesa a
decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de
produção probatória, especialmente quando o magistrado entender que os
elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento,
especialmente se o contribuinte confessa o débito tributário existente.
3. Preceitua a Súmula 436 do STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer
outra providência por parte do fisco."
4. Para afastar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, de modo a
albergar as peculiaridades do caso e verificar se estão presentes os requisitos
previstos nos arts. 202, II, do CTN e 2o, § 5o, II, da LEF, como sustentado
neste apelo extremo, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7
/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
5. Relativamente ao encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei n. 1.025
/1969, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n.
1.143.320/RS, DJe
, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o
21/5/2010
posicionamento de que tal encargo substitui, nos embargos, a condenação do
devedor em honorários advocatícios. 6. A Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.073.846/SP, Min. Luiz Fux, DJe
, aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973,
18/12/2009
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

firmou a orientação de que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso,
do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95".
ex vi
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.347.703/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
09/05/2019
16/05/2019

Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48504015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 07:57:11
Código de Controle do Documento: 62b524da-3a59-440a-9492-9cf2ff468057

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.094.245 / PE
Número Registro: 2023/0310595-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034859520184058300 08113815820194058300 8034859520184058300 8113815820194058300
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS
: MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
MAYARA MORAIS INOJOSA DA SILVA - PE048900
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS : MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
MAYARA MORAIS INOJOSA DA SILVA - PE048900
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49864652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 5440d640-35bd-4bce-a7ec-6b1ea999ee04

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 5440d640-35bd-4bce-a7ec-6b1ea999ee04